Tribunal: STF
Processo: ARE 1448076
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 16, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, DESDE QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA (01.06.2018). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 829, DE 13.08.1982, QUE ENQUADROU O AUTOR NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR, BEM COMO DA RESOLUÇÃO Nº 323, DE 15.05.1986, QUE O PROVEU NO CARGO DE OFICIAL LEGISLATIVO, SEM QUE HOUVESSE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NA LEI N. 9.784/99 (ART. 54) QUE É APLICADO NO CASO CONCRETO. ADEMAIS, RECORRENTE QUE RECONHECEU ADMINISTRATIVAMENTE O DIREITO DE O AUTOR PERCEBER O ABONO DE PERMANÊNCIA A PARTIR DE 17.11.2018 (INF39-EV20), BEM COMO CONFIRMOU QUE O SERVIDOR COMPLETOU OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA EM 01.06.2018. SENTENÇA ESCORREITA, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 10 do ADCT, e aos arts. 37, II; e 40, § 13, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 7):



     “Verifica-se dos primeiros registros funcionais da parte recorrida ingressou, em 01/07/1982, pelo REGIME CELETISTA para exercer a função de Agente Administrativo Auxiliar. Ato contínuo foi enquadrada sem concurso público no cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo Auxiliar, quando do enquadramento promovido pela Resolução nº 829, de 13/08/1982. 



    Observa-se, portanto, que o recorrido passou a ocupar cargo sem a prévia aprovação em concurso público. Isso porque, a Resolução 829/1982, ao viabilizar a parte autora ascender de forma derivada a cargo de provimento efetivo sem realização de concurso público, viola o artigo 95, §1º, da CF/67.”



    Aduz-se que (eDOC 23, p. 8):



    “A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem incorporação na carreira, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.”



    O Presidente da 2ª Turma Recursal do TJSC inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incidem à espécie os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo, por oportuno, trechos da decisão de piso (eDOC 10, pp. 3):



    “O requerente foi nomeado para o exercício do cargo comissionado de Chefe de Gabinete Parlamentar, desde 01/07/1981, atuando junto à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. 



    Sustenta que permaneceu no serviço público, de modo que, em 01/06/2018, completou os requisitos necessários para a aposentadoria por tempo de contribuição, razão pela qual ingressou com pedido administrativo para concessão do abono de permanência, no entanto, a ALESC indeferiu o pedido. 



    O Estado, por sua vez, argumentou pela necessidade de declaração da inconstitucionalidade incidental da Resolução de n.º 829/1982, que permitiu o provimento do autor em cargo público efetivo sem aprovação em concurso público. 



    No mérito, asseverou que o servidor não preencheu os requisitos legais para a concessão do abono, indicando não contar com 60 (sessenta) anos de idade. 



    Pois bem. O abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional de n.º 41/2003, posteriormente editado pela EC de n.º 103/2019, e restou acolhido pelo artigo 40 da Constituição Federal, que assim dispõe:



    (...)



    Ou seja, o abono de permanência consiste no direito do servidor titular de cargo efetivo que, ao implementar os requisitos para obter a aposentadoria voluntária, escolhe continuar na atividade, fazendo jus ao reembolso do valor da contribuição previdenciária. 



    (...)



    À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando a aplicação da decadência quinquenal, entendo que, no caso concreto, não há como admitir-se agora, passados mais de 30 anos, o desfazimento de eventual irregularidade em ato perfectibilizado, sob pena de atentar-se contra a segurança jurídica. 



    Ademais, o próprio ente estatal reconheceu administrativamente o direito de o autor perceber o abono de permanência, com efeitos a contar de 17/11/2018, como se vê do documento de evento 20, INF39. Ainda, ratificou que o servidor completou os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição ainda em 01/06/2018, inexistindo, portanto, controvérsia no ponto."



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Nesse sentido:



    “Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário. 1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 2. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 3. Agravo interno provido.” (RE 1.381.137-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 1.375.560-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1 . Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13.11.2017).



    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito ao pagamento de abono permanência – direito reservado aos servidores efetivos –, a servidor contratado sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que vantagem inerente ao cargo efetivo é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. 



    Especificamente em relação ao abono de permanência, ao julgar o ARE 1.355.407, de minha minha relatoria, DJe 24.10.2022, a Segunda Turma concluiu (grifos meus): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRATADA ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. 



    1. Improcede a preliminar, suscitada pela recorrente, de intempestividade do agravo regimental interposto pelo Estado do Acre, contra decisão exarada pela Presidência desta Corte que, após a sua reconsideração, determinou a distribuição do feito, o qual passou à minha relatoria. 



    2. Além de a questão não ter sido suscitada em momento oportuno, verifica-se que o agravo regimental foi apresentado tempestivamente pelo ora agravado, pois observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, nos termos dos arts. 1.003 e 1.070, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC. 



    3. No que tange ao mérito, constata-se que o Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 



    4. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência à servidora pública estadual admitida antes da CF/88, sem concurso público, sequer amparada pelo art. 19 do ADCT, eis que foi contratada em 05.05.1986, em desacordo com a norma transitória, que exige pelo menos de 5 (cinco anos) de exercício continuados na data da promulgação da CF/88. 



    5. Além disso, ainda que tivesse cumprido tal requisito, não mereceria prosperar o recurso. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: ‘É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)’. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão da parte autora, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF 



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente